Tribunal: TJSP
Processo: 1004063-14.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais. Indevida emissão de cartão de crédito em nome da autora, não correntista da instituição financeira. Negativação ilegítima. Fraude reconhecida pelo réu. Demanda julgada procedente. Recurso genérico que sequer rebate as conclusões e fundamentos da r. sentença. Decisão de Primeiro Grau que, com acerto, declarou a

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais. Indevida emissão de cartão de crédito em nome da autora, não correntista da instituição financeira. Negativação ilegítima. Fraude reconhecida pelo réu. Demanda julgada procedente. Recurso genérico que sequer rebate as conclusões e fundamentos da r. sentença. Decisão de Primeiro Grau que, com acerto, declarou a inexigibilidade do débito e condenou o réu à recomposição pelos danos morais. Fixação do quantum indenizatório com consideração os critérios de prudência e razoabilidade. Manutenção da r. sentença combatida. Recurso não provido.